Tribunal: TJDFT
Processo: 0731795-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE CORRETAGEM. REQUISITOS INEXISTENTE. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos art. 722 a 729 do Código Cível, a remuneração do serviço de corretagem está atrelada ao resultado positivo da negociação ou na hipótese em que a negociação não tenha sido realizada por arrependimento das partes. No caso retratado, as partes não firmaram contrato de prestação de serviço de corretagem, não houve aproximação de um possível vendedor com o comprador e, tampouco, existiu negociação para a compra e venda de qualquer imóvel, sendo que a intermediação do autor se limitou a concretização da carta de crédito não utilizada pelo apelado, razão pela qual não é devido o pagamento por serviços de corretagem.
2. A conduta do autor perante o requerido configura dano moral indenizável, uma vez que malferiu sua honra e causou prejuízo à sua reputação.
3. Recurso conhecido e não provido.